Tribunal: TJSP
Processo: 1004921-82.2017.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Embargos à execução – Reiteração das teses de afastamento indevido da súmula 286 do STJ e não pactuação de forma expressa da capitalização de juros – Inadmissibilidade – Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004921-82.2017.8.26.0068/50001,
da
Comarca
de
Barueri,
em
que
são
agravantes/agravados CONSTRUTORA HUDSON LTDA., JOSE LEANDRO AZEVEDO
BRETANHA e JOSE FERNANDO AZEVEDO BRETANHA, é agravado/agravante
BANCO DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004921-82.2017.8.26.0068/50001 -Voto no
2
VOTO No 36304
AGRV INTERNO. No.: 1004921-82.2017.8.26.0068/50001
FORO: FORO DE BARUERI
AGTE.: HUDSON PAULINIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA.
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
*RECURSO
Agravo interno
Embargos à execução

Reiteração das teses de afastamento indevido da súmula 286 do
STJ e não pactuação de forma expressa da capitalização de juros
Inadmissibilidade Decisão monocrática que especificou todas as
razões de decidir Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão
monocrática de fls. 328/337, que negou provimento aos recursos de apelação.
Aduz o agravante que houve o afastamento da súmula
286 do STJ sem qualquer ressalva de terem sido cumpridas ou não as
operações precedentes, devendo ser analisadas as contratações subjacentes,
as quais deram origem ao crédito “sub judice”; destaca que a capitalização de
juros não foi expressamente pactuada e que a cláusula que prevê a aplicação
da CDI, declarada nula, não pode ser utilizada como base para a capitalização
de juros.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma do “decisum” para que o
seu apelo seja provido.
Em que pesem as alegações tecidas pela parte, a
irresignação ofertada não merece prosperar.
A r. decisão monocrática agravada foi clara ao pontuar a
não incidência da súmula 286 do STJ, bem como a expressa capitalização de
juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004921-82.2017.8.26.0068/50001 -Voto no
3
Expressa a r. decisão guerreada:
“(...)
Frise-se que em análise ao conjunto probatório acostado
aos autos, verifica-se que os apelantes anuíram aos
valores constantes nas Cédulas de Crédito Bancário,
acostadas às fls. 43/65 dos autos e devidamente assinado
pelas partes, cuja cláusula apenas seria passível de
revisão (ou anulação) para eventual perícia abranger os
contratos pretéritos, existindo comprovação da ocorrência
de vício de consentimento.
A ausência de vício faz emergir a plena validade do título
executivo em tela (a confissão de dívida, súmula 300-STJ)
pela
presença
incontestável
dos
requisitos
legais:
documento assinado pelo devedor, por duas testemunhas,
ainda que não presenciais, atestando a falta de mácula na
formação da vontade ali expressa. Vide Roberval Rocha
Ferreira Filho e Albino Carlos Martins Vieira, STJ Súmulas,
Organizadas por Assunto, Anotadas e Comentadas,
Editora JusPodium, 2.009, página 344.
Seria passível a discussão dos contratos anteriores que
deram origem a Cédula de Crédito Bancário se o devedor
tivesse cumprido espontaneamente a obrigação subjacente sem sofrer implicação decorrente da
constituição em mora, qualquer uma que fosse, situação
inocorrida na espécie, pois houve anotação de inadimplência consistente em citação na ação de
cobrança. Confira-se Roberval Rocha Ferreira Filho e
Albino Carlos Martins Vieira, STJ Súmulas, Organizadas
por Assunto, Anotadas e Comentadas, Editora JusPodium,
2.009, página 663.
Não incide na espécie a regra da súmula 286 do STJ,
portanto (A renegociação de contrato bancário ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004921-82.2017.8.26.0068/50001 -Voto no
4
confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores), à falta de viabilidade processual para a
revisão da indigitada norma contratual.
No mérito, em relação à alegada capitalização de juros,
verifica-se que é permitida pela súmula 596 do E. STF.
O pacto foi firmado sob a égide da MP 1.963-17/2000 de
31 de março de 2.000 (reeditada sob no 2.170/36)
permitindo na espécie a capitalização de juros segundo
iterativo pronunciamento do STJ que lhe dá
plena validade (AgRg no Resp no 787619/RS, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI; AgRg no Resp no 718520/RS e AgRg
no RESp no 706365/RS, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).
Legítima a inserção dos juros, mês a mês, não geradora
de exigência usurária de juros capitalizados.
Não se pode olvidar que a capitalização de juros na
situação é permitida. Trata-se de cédula de crédito
bancário disciplinada pela lei 10.931 de 02 de agosto de
2.004. Esta permissão vem expressa no art. 28, § 1o, I
que versa:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo
saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2o.
§ 1o. Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios
de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais
encargos decorrentes da obrigação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004921-82.2017.8.26.0068/50001 -Voto no
5
Observe-se que há previsão expressa no contrato para a
capitalização dos juros porque a taxa de juros anual é
superior ao duodécuplo da mensal, conforme REsp
973.827-RS, Relatora para o Acórdão Ministra Maria
Isabel Gallotti, DJE 24/09/2012, decidido com os efeitos
do art. 543-C do CPC/1973 atual art. 1.036 do NCPC,
confira-se:
(...)3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: 1) É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada; 2) A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
Como frisou o d. juízo originário:
“Outrossim, o protesto, no que toca à alegação de
ausência
de
previsão
contratual
específica
para
a
capitalização de juros não remanesce. Compulsando os
termos do ajuste, especialmente às fls. 45, "Encargos
Financeiros", infere-se a existência de disposição sobre a
incidência de "encargos financeiros correspondentes à
taxa média dos Certificados de Depósitos Interbancários
(CDI), acrescidos de sobretaxa efetiva de 7 (sete) pontos
percentuais ao ano", estipulando, de modo claro, a data e
maneira destas incidências.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004921-82.2017.8.26.0068/50001 -Voto no
6
Desta forma, possível a exigência de juros capitalizados
na
forma contratada, devendo, ainda, invocar-se a súmula
539 do STJ que expressa:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2170-36/20010, desde que expressamente pactuada.
E também deve ser lembrada a súmula 541 do E. STJ que
dispõe: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Convém ressaltar que à hipótese dos autos não se aplica
a
súmula 121 do STF (é vedada a capitalização de juros,
ainda que expressamente convencionada) em virtude da
incidência da súmula 596 do mesmo Tribunal (as
disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional) e da MP
1963-17/2000 (reeditada sob no 2170-36/2001).
Estas são as razões de decidir, sendo de rigor a
manutenção do decisum tal como lançado.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo regimental.
MAIA DA ROCHA
Relator